Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. Doença grave. Liminar. Multa diária. Segurança concedida. Multa cominatória. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame
1.Mandado de segurança objetivando que a autoridade coatora forneça o medicamento Nintedanibe 150 mg (nome comercial: OFEV), prescrito por médica da rede pública (SUS), como único tratamento capaz de retardar a progressão da doença pulmonar intersticial bronquiolocêntrica, enfermidade rara, crônica e progressiva.
2.Agravo interno interposto contra decisão que impôs multa cominatória.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a via eleita é adequada para o pedido de fornecimento de medicamento; (ii) estabelecer se a autoridade coatora deve fornecer o medicamento solicitado; e (iii) verificar se é cabível a multa cominatória.
III. Razões de decidir
4. Não há que se falar em inadequação da via eleita por ausência do direito líquido e certo, nem sob o argumento de que a matéria dos autos depende de dilação probatória, pois se trata de análise atinente ao mérito do mandamus. Preliminar rejeitada.
5. A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. A Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 207, reforça esse dever estatal, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
7. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a presença cumulativa de laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na Anvisa.
8. Demonstrada a urgência do quadro clínico da impetrante, idosa, portadora de doença pulmonar intersticial bronquiolocêntrica, com risco iminente de óbito, e a imprescindibilidade do medicamento Nintedanibe 150 mg (OFEV), prescrito por profissional da rede pública, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à saúde.
9. A imposição de multa cominatória não se mostra excessiva ou desarrazoada, constituindo instrumento legítimo para garantir o cumprimento da ordem judicial em tempo hábil e evitar prejuízos irreparáveis à parte vulnerável.
IV. Dispositivo
10. Segurança concedida. Agravo interno não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, arts. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0714160-26.2024.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT, MS no 0743111-84.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 10/03/2025.